Tribunal: TJDFT
Processo: 0738607-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738607-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEGENECI MACHADO PESSANHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PARA O TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. PRAZO INICIAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTRARIEDADE DE TESE EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicadas as teses firmadas para o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, com a incidência do prazo prescricional de 10 anos, na dicção do art. 205 do Código Civil, de modo que o início da contagem é deflagrado a partir da ciência inequívoca das alegadas subtrações indevidas na conta PASEP, de acordo com o princípio da actio nata, porquanto o conhecimento da violação ao direito sobreveio com o saque do saldo existente na conta. 2. Ainda que o banco agravado tenha delongado em vários meses o acesso aos extratos pela agravante, como afirmado na inicial, isso sucedeu em 2021, enquanto o saque integral foi realizado em 1997, após aposentadoria da agravante, ao passo que a ação foi distribuída em 02/11/2021, ou seja, aproximadamente 24 anos após o implemento da prescrição. 3. No entendimento atual prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo. 4. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido observada a teoria da actio nata, tendo em vista que tomou ciência inequívoca do dano tão somente à época da obtenção dos extratos. Verbera que no momento do saque não foi entregue à recorrente qualquer demonstrativo ou extrato da conta, a fim de que pudesse ter a certeza de que o valor disponibilizado corresponderia ao que fora depositado ao longo dos anos. Entende que deve ser afastada a prescrição. Requer a concessão da justiça gratuita e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189, 205 e 206, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “no caso, os documentos de id. 62977795 e 62978720 demonstram que o saque foi realizado em 04/08/1997. Nesse quadro, ainda que o banco agravado tenha delongado em vários meses o acesso aos extratos pela agravante, como afirmado na inicial, isso sucedeu em 2021, enquanto o saque integral foi realizado em 1997, após aposentadoria da agravante, ao passo que a ação foi distribuída em 02/11/2021, ou seja, aproximadamente 24 anos após o implemento da prescrição. Enfim, sobressai que a decisão agravada procedeu à devida análise de todos os elementos dos autos e precisamente aplicou (...) a teoria da actio nata” (ID 70310449). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027